Tribunal: TJMT
Processo: 1026105-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026105-14.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI - CNPJ: 20.486.274/0001-40 (EMBARGADO), JOSEFA FRANCISCA PESSOA - CPF: 161.509.371-00 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), J. F. DE SOUZA SERRARIA - ME - CNPJ: 05.147.372/0001-69 (EMBARGADO), LEANDRO PILOCELLI - CPF: 781.704.191-15 (EMBARGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DETERMINAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO IMÓVEL LOCADO – DESNECESSIDADE – EMPRESA JÁ CONTRATADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSEFA FRANCISCA PESSOA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou os seus aclaratórios.

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão combatido fora totalmente omisso quanto ao tópico preliminar de tempestivamente das contrarrazões e agravo interno, tempestivamente, protocolados pela Embargante e não conhecidos pela colenda turma julgadora, os quais nos remete a inequívoca nulidade do acórdão e atos posteriores desde então, razões pelas quais pugnou para que fosse restabelecido o devido processo legal com o reconhecimento da nulidade e real análise dos fatos e fundamentos expostos pela Embargante nas contrarrazões e agravo interno, para que somente então, assegurado o contraditório a parte contrária, seja procedido o julgamento pelo órgão colegiado

Contrarrazões no id. 211364679.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024